Tribunal: TJDFT
Processo: 0747298-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747298-38.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LOYANE FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por LOYANE FERNANDES DA SILVA: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por AUTOR: LOYANE FERNANDES DA SILVA, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, na Maternidade Brasília (IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 13/10/2024, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de: a) parto vaginal – 31309127; b) assistência ao trabalho de parto p hora até 6hrs – 31309038/ c) parto normal pcte sem hm – 65601556; d) 02 diárias globais enfermaria – pcte com hm – 64150348, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Petrus Sanchez, CRM 13584_ (id. 214358287_). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de: – a) parto vaginal – 31309127; b) assistência ao trabalho de parto p hora até 6hrs – 31309038/ c) parto normal pcte sem hm – 65601556; d) 02 diárias globais enfermaria – pcte com hm – 64150348, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar os procedimentos enumerados pela equipe médica ( id.(id. 214358287_), tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para a imediata emissão das guias ou autorizações para realização de: realização de a) parto vaginal – 31309127; b) assistência ao trabalho de parto p hora até 6hrs – 31309038/ c) parto normal pcte sem hm – 65601556, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Maternidade Brasília, localizado no St. Sudoeste QMSW 4 - Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal, Brasília - DF, 70680-400, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal.” A Agravante sustenta (i) que, “em nenhum momento houve qualquer solicitação de portabilidade, sendo que a Agravada não juntou qualquer comprovação dessa sua alegação, não havendo qualquer “CARTA DE PORTABILIDADE” juntada aos autos”; (ii) que, “da data da vigência do contrato (20/01/2024) ao alegado pedido de internação/parto da Agravada (13/10/2024), decorreu apenas 267 (duzentos e sessenta e sete) dias, evidenciando o não cumprimento do prazo de carência de 300 (trezentos) dias”; (iii) que“Não foi apresentado nenhum relatório médico que comprovasse efetivamente a urgência no presente caso (como por exemplo, risco iminente de morte, conforme indica a norma do CFM), não havendo com isso justificativa para a desconsideração do período de carência pela Seguradora”; (iv) que, “considerando que a tutela antecipada deferida não assume um caráter provisório por atender completamente e de forma irreversível a situação de fato reclamada pela Agravada, acarretando sérios prejuízos à Ré, o pedido deve ser indeferido também nos termos do Art. 300, §3o do CPC”; e (v) que “adotou todas as medidas para o cumprimento da liminar, o que afasta qualquer aplicação de multa, conforme comprovam as provas carreadas a este recurso”. Conclui que “não há cobertura para a internação e tratamento pleiteadas pela Agravada pois o contrato está em período de carência e não se encaixa em atendimento de urgência e emergência, não havendo que se falar em pagamento da fatura junto ao HOSPITAL, devendo ser realizado pela própria Agravada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória ou, subsidiariamente, para excluir ou reduzir a multa e fixar caução. Preparo recolhido (ID 65876851 e 65876852). É o relatório. Decido. A Agravante se recusou a autorizar a internação em caráter de urgência para a realização do parto prescrito pelo médico assistente da Agravada sob o fundamento de que não havia sido cumprido o prazo de carência (IDs 214358286 e 214358287 dos autos de origem). O relatório médico é claro no sentido de que se trata de gravidez de alto risco em razão do quadro de hipertiroidismo. Cuida-se, portanto, de caso de urgência provindo de complicação no processo gestacional que torna imperativa a sua cobertura pela operadora do plano de saúde, independentemente da carência ajustada, consoante a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998. Ante a clareza e a precisão dos termos da lei de regência quanto à cobertura imediata nos casos de complicações no processo gestacional, não podem prevalecer as restrições contratuais invocadas pela Recorrente, pelo menos neste juízo de cognição sumária. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Princípio da adstrição ou correlação ou congruência. Plano de saúde. Carência contratual. Negativa de internação. Gravidez de risco. Emergência reconhecida por médico assistente. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial para condenar a apelante a arcar com os custos da terapêutica indicada pelo seu médico, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da conduta do plano de saúde que nega atendimento sob o fundamento da carência contratual em casos de emergência. III. Razões de decidir 3. Fazendo-se uma análise detida dos autos, nota-se que de fato não houve pedido de uma condenação por danos morais na petição inicial originária. Contudo, a petição de ID 63261477 demonstra claramente que houve um pedido de condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, pedido este que foi acolhido em parte, uma vez que o magistrado de origem concedeu apenas o montante de R$ 3.000,00. Desta maneira, afasto a violação ao princípio da adstrição (ou congruência ou correlação) e rejeito a tese do julgamento extra petita. 4. A Lei no 9.656/1998 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I). Nesse ponto específico, é nítida a clareza da lei ao definir que o médico assistente é quem possui competência para determinar qual o tratamento mais adequado para o restabelecimento de seu paciente e não a operadora do plano de saúde. Assim, a eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde da paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido. No caso concreto, o acervo probatório denota claramente que a parte autora se encontrava numa situação de emergência quando buscou internação no hospital. O documento de ID 63260245 comprova que o médico assistente solicitou internação para interromper a gestação por risco de óbito fetal, ou seja, após constatar a gravidade do quadro clínico da parte autora, de maneira que reputo evidenciada a situação de emergência de que trata o art. 35-C, I, da lei em epígrafe. IV. Dispositivo 5. Desprovimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 141, 341 e 492; Lei no 9.656/1998: arts. 12, V e 35-C, I. Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 597 e no 609 do STJ; TJDFT, APC 07110833120228070001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. (APC 0713958-03.2024.8.07.0001, 1a T., rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, DJe 14/10/2024)” À primeira vista, não pode ser considerada desproporcional a multa diária de R$ 10.000,00, valor compatível com a relevância jurídica da obrigação imposta e que cumpre o seu papel de estímulo ao cumprimento da determinação judicial. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator